Tribunal: TJDFT
Processo: 0724934-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724934-74.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Leandro Cézar Vicentim Embargados: Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda-EPP Metrópoles Marketing e Propaganda Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Leandro Cézar Vicentim contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo embargante (Id. 38364019). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator